Tribunal: TCU
Processo: 013.201/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Adilson Otz de Mendonca contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 910/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Adilson Otz de Mendonca, peças 26-30, contra o Acórdão 4986/2025-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), por meio do qual o Tribunal considerou legal o ato de reforma do recorrente, autorizou em caráter excepcional o registro e determinou ao Comando da Aeronáutica a correção do Adicional por Tempo de Serviço no contracheque do interessado, fazendo constar que o percentual a que faz jus é de 20% e não de 21%, conforme apontado na ficha financeira; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 35-37) e pelo Ministério Público (peça 38) em que opinam no sentido da inadmissibilidade do apelo por intempestividade e ausência de fatos novos apresentados pelo recorrente; e Considerando que o interessado foi notificado da deliberação recorrida em 15/9/2025 (peça 24) e que a interposição do pedido de reexame ocorreu em 21/10/2025, em momento posterior, portanto, ao término do prazo recursal de 15 dias (30/9/2025); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; b) informar a prolação do presente Acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.201/2025-5 - PEDIDO DE REEXAME (REFORMA) 1.1. Recorrente: Adilson Otz de Mendonça (XXX.169.917-XX). 1.2. Interessados: Adilson Otz de Mendonça (XXX.169.917-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Ezequias Costa (185832-E/OAB-RJ), representando Adilson Otz de Mendonca. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.